Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726088-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleide Araújo da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a da Vara Cível do Guará, que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Por isso, em consonância com o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC, faculto à agravante, no prazo de cinco (5) dias, justificar o cabimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator